Tribunal: TRF3
Processo: 5006280-13.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
632/789)

5006280-13.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AGRAVO PROVIDO.

1. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

2. A questão restou expressamente decidida no título exequendo, estando claros os critérios a serem utilizados. Considerando que o DIB do benefício concedido foi 04.2014, a correção monetária deve se dar com a utilização do IPCA-E.

3. A decisão agravada, ao determinar que a conta utilizasse a TR até 25.03.2015, desrespeitou o que restou consolidado no título executivo, daí porque deve ser reformada para que incida o IPCA-E para todo o período.

4. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional o IPCA-E - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério utilizado pelo Juízo recorrrido.

5. Considerando que (i) a decisão agravada desrespeitou o disposto no título exequendo; (ii) a incidência do IPCA-E foi determinada pelo STF; e que (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, estando pendente, na Excelsa Corte, apenas a modulação dos efeitos da respectiva declaração de inconstitucionalidade; a pretensão recursal deve ser acolhida.

6. Agravo provido.

5006280-13 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006280-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - SP259278-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006280-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - SP259278-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a aplicação da TR até 25.03.2015 e, após, do IPCA-E.

A agravante requer a aplicação do IPCA-E para todo o período de atualização, em respeito à coisa julgada.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e com resposta ao agravo de instrumento, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006280-13.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - SP259278-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida da Silva contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou o cálculo da correção monetária com aplicação da TR até 25.03.2015 e, após, do IPCA-E.

A agravante requer seja aplicado o IPCA-E para todo o período de atualização, em respeito à coisa julgada.

Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

No caso concreto, o título exequendo (ID 41321512, págs. 20/32), assim dispôs quanto à correção monetária:

"Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, e, após, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamentos do RE n° 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam: juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009; e a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E."

Verifica-se, assim, que a questão restou decidida, estando claros os critérios a serem utilizados. Considerando que a DIB do benefício concedido foi abril de 2014, a correção monetária deve se dar com a utilização do IPCA-E.

Destarte, a decisão agravada (ID 41321514, págs. 26/28), ao determinar que a conta fosse realizada com a incidência da TR até 25.03.2015, desrespeitou o que restou consolidado no título exequendo, devendo ser reformada, nesta parte, para que o IPCA-E seja utilizado em todo o período. Nesse sentido, é a jurisprudência desta C. Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I - Em respeito à coisa julgada, devem prevalecer os critérios de correção monetária e de juros de mora definidos na decisão exequenda.

(...)

III- Os índices de correção monetária e os juros a serem adotados até a data da efetiva expedição do ofício requisitório devem ser os mesmos constantes do título executivo judicial e da conta que serviu de base para o pagamento do precatório ou RPV.

IV - Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014132-59.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 12/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/03/2019 - grifos nossos)

A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional o IPCA-E - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério utilizado pelo Juízo recorrido.

Portanto, considerando que (i) a decisão agravada desrespeitou o disposto no título exequendo; (ii) a incidência do IPCA-E foi determinada pelo STF; e que (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, estando pendente, na Excelsa Corte, apenas a modulação dos efeitos da respectiva declaração de inconstitucionalidade; a pretensão recursal deve ser acolhida.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AGRAVO PROVIDO.

1. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

2. A questão restou expressamente decidida no título exequendo, estando claros os critérios a serem utilizados. Considerando que o DIB do benefício concedido foi 04.2014, a correção monetária deve se dar com a utilização do IPCA-E.

3. A decisão agravada, ao determinar que a conta utilizasse a TR até 25.03.2015, desrespeitou o que restou consolidado no título executivo, daí porque deve ser reformada para que incida o IPCA-E para todo o período.

4. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional o IPCA-E - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério utilizado pelo Juízo recorrrido.

5. Considerando que (i) a decisão agravada desrespeitou o disposto no título exequendo; (ii) a incidência do IPCA-E foi determinada pelo STF; e que (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, estando pendente, na Excelsa Corte, apenas a modulação dos efeitos da respectiva declaração de inconstitucionalidade; a pretensão recursal deve ser acolhida.

6. Agravo provido.

5006280-13 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.